Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700200-62.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 21.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR